Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado. In casu, deve ser deferida a realização de busca de ativos financeiros em nome da executada com ativação pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. O Sisbajud consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ressalte-se que esse sistema foi recentemente atualizado para facilitar as buscas por ativos com a implantação da ferramenta "teimosinha" - que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários - cuja utilização mostra-se possível e mais eficaz na satisfação do crédito do exequente.
3. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada "teimosinha", a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio.
4. Recurso conhecido e provido.